Tribunal: TJDFT
Processo: 0732127-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA SISBAJUD. REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL.

1. A reiteração de medidas voltadas à localização de bens do executado por meio dos sistemas informatizados, pressupõe motivação plausível e razoável, pois do contrário os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados.

2. O próprio decurso do tempo, desde que razoável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado, todavia não é o caso dos autos.

3. Não há previsão, no ordenamento jurídico, de qualquer exigência ou condicionante para reiteração da medida constritiva (Sisbajud, na modalidade reiterada), apenas que se observe o princípio da razoabilidade, ante o transcurso de tempo desde a última consulta.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.